Tribunal: STF
Processo: RHC 232988
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 817.676, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRANGIMENTO ILEGAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA E CONFIRMADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento desta Corte é de que “com a prolação de sentença condenatória fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia e da falta de justa causa para o exercício da ação penal” (AgRg no RHC n. 174.672/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/4/2023). 



    2. Na hipótese, além de haverem sido condenados pelo Juízo de origem, a Corte estadual confirmou o édito condenatório, nos seus exatos termos, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade. 



    3. Agravo regimental não provido.”  



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98.



    Em sede recursal, a pretensão defensiva foi apreciada nos termos da seguinte ementa:



    "OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES Art. 1º, L. 9.613/98 Alegação de inépcia da denúncia Inobservância Condutas individuais devidamente descritas Desnecessidade de descrição detalhada dos crimes antecedentes Cerceamento de defesa diante das alegações ministeriais não vislumbrado Peça que apenas retificou dados e apontou elementos produzidos sob o crivo do contraditório Oportunidade às d. defesas de se manifestarem posteriormente Ausência de bis in idem tocante ao crime aqui tratado e os antecedentes, porque praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos Ilicitude das provas não comprovada a contento pela d. defesa Efetivo prejuízo não demonstrado Preliminares afastadas Provas oral e documental suficientes à certeza da materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo de todos os acusados Corréus que agiram deliberadamente de forma a auxiliar Acir na ocultação dos bens e valores obtidos de forma ilícita Manutenção da condenação Pena bem imposta a Dubliany, Vinícius, José Carlos, Regina, Lidiane, Vilmar e Viviane, pois no mínimo legal, assim como o regime aberto e a substituição da pena por prestação de serviços à comunidade e multa Possibilidade de redução da pena-base de Moacir ao mínimo legal, com manutenção do acréscimo pelo art. 1º, § 4º, da lei em comento, porque caracterizado o envolvimento de organização criminosa Alteração do regime prisional para o aberto e substituição da pena por prestação de serviços à comunidade e multa Possibilidade de reparo da pena-base imposta a Acir, com manutenção do acréscimo em 1/3 porque crime praticado mediante organização criminosa, e em 2/3 diante da continuidade delitiva, não havendo se falar em bis in idem entre as circunstâncias Manutenção do regime prisional fechado Valor unitário do dia-multa calculado conforme as condições financeiras declaradas pelos acusados Pleito de anulação do sequestro dos bens prejudicado Descabimento de liberação do veículo, como pretendido por Vinícius e Dubliany, porque presentes os requisitos legais para o perdimento Prequestionamento anotado Recursos de Acir e Moacir parcialmente acolhidos, e os demais desprovidos.” 



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este recurso, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia. 



    Aduz que “denúncia é inepta com relação aos pacientes , haja vista, que não descreve a relação e o nexo causal entre os pacientes e os crimes antecedentes”. 



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Ante o exposto, o Pacientes requer liminarmente à concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassado o acórdão condenatório, pelos fatos e motivos narrados neste remédio recursal.



    Requer por fim, à convalidação da ordem de habeas corpus, para que seja cassado o acórdão condenatório, pelos fatos e motivos narrados neste remédio recursal.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Em que pesem os argumentos externados pela defesa, deve a decisão vergastada ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "[o] trancamento do processo em habeas corpus somente é cabível quando ficarem demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade" ( RHC n. 80.144/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 16/10/2017). 



    Ainda que assim não fosse, o entendimento desta Corte é de que “com a prolação de sentença condenatória fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia e da falta de justa causa para o exercício da ação penal” (AgRg no RHC n. 174.672/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/4/2023). 



    Na hipótese, além de haverem sido condenados pelo Juízo de origem, a Corte estadual confirmou o édito condenatório, nos seus exatos termos, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade. 



    Conforme se observa nas razões do regimental, a defesa se limitou a repetir os argumentos sustentados no recurso anterior. Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”  



    Na hipótese sub examine, a corte a quo assentou que “além de haverem sido condenados pelo Juízo de origem, a Corte estadual confirmou o édito condenatório, nos seus exatos termos, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade”.



    Com efeito, este supremo tribunal federal sufraga o entendimento no sentido de a superveniência de decisão condenatória tornar inviável o pleito de trancamento do processo penal. Nesse sentido:



    Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Trancamento da ação penal. sentença condenatória. Superveniência. Fatos e provas. Prescrição. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. A orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Vejam-se: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 3. A “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não há que se falar na ocorrência a prescrição retroativa, tendo em vista que, à luz do art. 110, § 1º, do Código Penal e pela pena fixada em concreto pela apontada prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (3 meses de detenção), não transcorreu o lapso prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do Código Penal) entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia: 15/04/2019, e-STJ fl. 948 e publicação sentença condenatória: 10/10/2021, e-STJ fl. 949)”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ADITAMENTO À DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os vícios alegados na denúncia ficam superados com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes. 3. Não há falar em arquivamento implícito, porquanto, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a denúncia pode ser aditada a qualquer tempo antes da sentença final, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Precedente. 4. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido em situações excepcionalíssimas, quando envolvida a percepção, de plano, (i) da atipicidade da conduta, (ii) da incidência da causa de extinção punibilidade ou (iii) da ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 202.728-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia ou de ausência de justa causa da denúncia e inviabiliza o pedido de trancamento do inquérito policial. 2. A peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 147.578-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/10/2021)



    Por oportuno, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente